Tribunal: TJDFT
Processo: 0727386-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727386-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JORGE TADEU PRUDENTE NABUTH AGRAVADO: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por JORGE TADEU PRUDENTE NABUTH em face da decisão proferida por esta relatoria no ID 26265533 que indeferiu a gratuidade de justiça, bem como a que não conheceu do apelo por deserção. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento dos documentos colacionados no bojo do agravo interno, por não configurarem documentos novos, violando os artigos 434 e seguintes do Código de Processo Civil. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2021 14:15:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador